Tribunal: STF
Processo: ARE 1542032
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Tabulae Industria de Móveis Ltda, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal 4ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DA CPRB DE SUA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. Inexiste fundamento constitucional ou legal para que seja apurada a contribuição sobre a receita bruta e depois tal valor venha a ser excluído da base de cálculo da CPRB. Logo, o contribuinte não tem direito à exclusão da CPRB da sua própria base de cálculo.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 195, I, “b”, 145, § 1º e 239, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da constitucionalidade da previsão legal da base de cálculo sem a exclusão da própria Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA CPRB NA SUA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, sob o argumento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a constitucionalidade da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) prevista na legislação de regência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ofensa ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais; e (ii) definir se a inclusão da CPRB na sua própria base de cálculo viola princípios constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) exige apenas que o acórdão seja motivado, ainda que sucintamente, não sendo necessário o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas. 4. A sistemática normativa da CPRB a caracteriza como um regime tributário alternativo e facultativo dado ao contribuinte, sendo constitucional a previsão legal da base de cálculo sem a exclusão da própria contribuição, conforme orientação consolidada nos Temas 1.048 e 1.135 da repercussão geral. 5. Não há violação aos arts. 145, § 1º, e 195, I, "b", da CF, pois inaplicáveis as mesmas limitações constitucionais para a instituição de contribuição social sobre a receita ou faturamento. 6. Dada a amplitude da discussão já realizada pelo STF sobre a questão, é desnecessária nova submissão do tema à sistemática da repercussão geral ou o sobrestamento do feito em razão de paradigmas cujos argumentos não se aplicam ao caso concreto. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido.” (RE 1516637 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-s/n 08-04-2025)



    No mesmo sentido, cita-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.387.776, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.08.22; ARE 1.374.976, Rel. Min. André Mendonça, DJe 08.05.23 e ARE 1447268, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.02.24.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente